Tribunal: TJBA
Processo: 8072578-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072578-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR DA RESERVA. MANIFESTAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Oficial da Polícia Militar da reserva, determinando o trancamento de processo administrativo disciplinar instaurado em razão de manifestações em redes sociais acerca de reajuste salarial e da ausência de posicionamento do Comando da corporação sobre matéria jornalística.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode adentrar no mérito administrativo para avaliar os motivos do ato e, deste modo, se há justa causa para instauração de processo administrativo disciplinar contra militar da reserva por manifestações em redes sociais, opinando sobre proposta de reajuste salarial e ausência de manifestação do Comandante da Polícia Militar do Estado sobre matéria de jornal.

III. Razões de decidir

3. É possível ao Poder Judiciário, com base na teoria dos motivos determinantes, analisar o mérito administrativo quando os motivos apresentados pela Administração são nulos, inexistentes, viciados ou irrazoáveis, caracterizando desvio de finalidade.

4. Embora os militares estaduais estejam submetidos a regime jurídico fundado nos princípios da hierarquia e disciplina, com possíveis limitações à liberdade de expressão, tais restrições devem ser interpretadas à luz do princípio da proporcionalidade.

4. As manifestações públicas realizadas pelo impetrante configuram opiniões sobre reajustes concedidos aos servidores públicos estaduais e sobre ausência de manifestação do Comando, sem conter excessos que comprometam a hierarquia e disciplina internas da instituição militar.

5. Ao militar da reserva é garantida, observados os limites estabelecidos na lei civil, a liberdade de opinião, de pensamento e de expressão, conforme previsto no art. 18, XXXIV, da Lei nº 14.751/2023 e no art. 1º da Lei nº 7.524/1986.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Não há justa causa para instauração de processo administrativo disciplinar contra militar da reserva por manifestações em redes sociais que constituam legítimo exercício da liberdade de expressão, sem excessos que comprometam a hierarquia e disciplina militares."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, caput, e 142, caput; Lei nº 14.751/2023, art. 18, XXXIV; Lei nº 7.524/1986, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 39, IV, VIII, XI, XIII e XVI, e 41, I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 475.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8072578-64.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, apelado,
ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.